Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017077-90.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TABAPORÃ
AGRAVANTE: ANGÉLICA APARECIDA ALANIS CLEMENTE;
AGRAVADA: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Angélica Aparecida Alanis Clemente contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, indeferiu a liminar.
Assegura que o “ato de aposentadoria é um ato complexo que deriva de um processo administrativo de aposentadoria, gerando, portanto, ao seu final um ato jurídico perfeito, bem como a aquisição de um direito”. Logo, uma norma superveniente não pode modificar o ato jurídico perfeito, visto que importaria em ofensa ao direito adquirido, pelo que deve ser mantido o desconto de contribuição previdenciária no percentual de onze por cento (11%) sobre o que exceder do teto do Regime Geral de Previdência Social.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] In casu, em que pese os argumentos trazidos aos autos pela parte impetrante, se faz necessário a prévia oitiva da parte impetrada para elucidar os fatos aqui expostos, sendo que o contraditório trará mais elementos para que seja proferida decisão cercada de maior segurança, eis que o acervo probatório trazido pela autora são insuficientes para demonstrar o direito líquido e certo.
No que concerne ao risco ao resultado útil do processo, também não restou demonstrado, eis que o mandado de segurança possui rito célere, de modo que não há prejudicialidade para a impetrante aguardar o julgamento da presente ação, sendo certo que se reconhecido seu direito haverá restituição pela parte impetrada, de valores eventualmente pagos indevidamente, de tal modo ausente a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida.
Por tais considerações, em que pese tenha sido preenchido o requisito adequação do procedimento, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar do mandamus, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada, eis que ausentes os requisitos autorizadores de sua concessão. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000475-33.2021.8.11.0094, Primeira Instância, Id. 64091320 – fls. 3).
É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico e que a contribuição previdenciária tem natureza de tributo, logo, está sujeita a majoração.
[...] Como qualquer outro tributo, a contribuição para a seguridade social é passível, em tese, de majoração, desde que o aumento dessa exação tributária observe padrões de razoabilidade e seja estabelecido em bases moderadas. Nesse contexto, assiste ao contribuinte, quando transgredidas as limitações constitucionais ao poder de tributar, o direito de contestar, judicialmente, a tributação que tenha sentido discriminatório ou que revele caráter confiscatório.
Nem se diga que a instituição e a majoração da contribuição de seguridade social transgrediriam a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos.
É que - como se sabe - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, embora irredutíveis, expõem-se, no entanto, à incidência dos tributos em geral (alcançadas, desse modo, as contribuições para a seguridade social), mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente a cláusula inscrita no art. 37, XV, e no art. 150, II, ambos da Constituição. Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - especialmente quando a garantia da irredutibilidade de vencimentos representava prerrogativa exclusiva dos magistrados - sempre se orientou no sentido de reconhecer a plena legitimidade constitucional da incidência das contribuições previdenciárias (RTJ 83/74 - RTJ 109/244). [...]. (Excerto do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 2010/DF MC, Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 12 de abril de 2002).
Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não vislumbro a existência de relevância da fundamentação, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator